Tribunal: CARF
Processo: 14751.002740/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.002740/2009-49
ACÓRDÃO
2102-003.971 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PREFEITURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A adesão ao parcelamento instituído pela MP no 589/2012, convertida na
Lei no 12.810/2013, com a inclusão dos Créditos Tributários em litígio,
implica a desistência do recurso voluntário interposto e, cumulativamente,
renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentam
os referidos recursos administrativos. Recurso Voluntário não conhecido,
em razão da perda do objeto, decorrente da renúncia tácita ao contencioso
administrativo. Art.2o da Portaria Conjunta PGFN / RFB No 3/2013 e Art. 8a
da Lei 12.810/2013 c/c Art.12 da Lei no 10.522/2002.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.971 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.002740/2009-49
2
RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 11-42.300 - 7a
Turma da DRJ/REC Sessão de 29 de agosto de 2013 que, por unanimidade, considerou
improcedente a impugnação apresentada que foi convertido em DILIGÊNCIA pela RESOLUÇÃO
CARF no 2102-000.206 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA de 10/07/2024
Resolução (fls.436/443)
O processo teve início com a lavratura do Auto de Infração (AI) no 37.247.218-4 em
28 de dezembro de 2009, direcionado ao Município de João Pessoa. A autuação fiscal visou a
cobrança de Contribuições Previdenciárias Individuais e de Empregados referentes às
competências de janeiro a dezembro de 2005, cujos recolhimentos não teriam sido comprovados.
Essas contribuições são destinadas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sem envolver o
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
Conforme o Relatório Fiscal (fls 02/53*, os fatos geradores considerados para a
autuação incluíram:
Remunerações pagas a servidores contratados sem vínculo efetivo e a servidores
comissionados.
Valores pagos a estagiários em desacordo com a Lei no 6.494/77.
Remunerações pagas a contribuintes individuais prestadores de serviço (pessoas
físicas).
Remunerações pagas a transportadores rodoviários autônomos.
Os valores lançados basearam-se em informações não declaradas na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), extraídos de folhas de
pagamento e empenhos de contratações por prazo determinado.
O Município de João Pessoa apresentou impugnação em 04 de fevereiro de 2010,
alegando, em síntese, que:
As GFIPs foram retificadas.
Os valores autuados haviam sido incluídos em parcelamentos sob as Leis no
11.196/2005 e no 11.960/2009, e estavam sendo devidamente pagos.
Não havia embasamento legal para a autuação de estagiários.
Os lançamentos referentes a aluguéis de imóveis (considerados pagos a pessoas
físicas) e valores relacionados ao Programa de Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infantil (PETI) e auxílio-moradia eram ilegais.
A DRJ, através do Despacho no 002244/2011, declarou a impugnação intempestiva
(fora do prazo), determinando o prosseguimento da exigência do crédito tributário. O Município
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.971 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.002740/2009-49
3
contestou essa decisão em 03 de novembro de 2011, argumentando que a DRJ desconsiderou
uma alteração na data do lançamento feita pela autoridade fiscal.
Posteriormente, o Acórdão recorrido manteve a improcedência da impugnação e o
crédito tributário. A ementa do Acórdão reafirmou que o não recolhimento de contribuições
previdenciárias autoriza o lançamento do crédito, que a opção por parcelamento após o início da
ação fiscal não afasta a constituição do crédito (por perda da espontaneidade), que a verificação
por amostragem em procedimentos de fiscalização é válida, e que o ônus da prova de erros nas
declarações recai sobre o sujeito passivo.
Em 19 de setembro de 2013, um Despacho SACAT/DRF/JPA/PB indicou que o Auto
de Infração havia sido incluído em um Pedido de Parcelamento com base na Lei no 12.810/2013.
Irresignado, o Município de João Pessoa interpôs Recurso Voluntário em 10 de
outubro de 2013, fundamentando suas alegações em três pontos principais, conforme detalhado
no Recurso Voluntário (fls.406/419):
1. Possibilidade de Recurso ao CARF apesar da Adesão ao Parcelamento: O
Município argumentou que a Lei no 12.810/2013, que instituiu o parcelamento de
débitos com a Fazenda Nacional para entes federados, não determina que o
devedor deva desistir ou renunciar a direitos referentes aos débitos parcelados. O
recorrente alegou que a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 03, de 24 de maio de
2013, que exigia tal desistência ou renúncia (Art. 2o e 3o da Portaria Conjunta
PGFN / RFB no 3, de 24 de maio de 2013), extrapolava o limite da regulamentação
legal. Para reforçar seu ponto, o Município informou ter impetrado um Mandado
de Segurança no qual obteve uma liminar que afastava a aplicação dos artigos
questionados da Portaria, permitindo o prosseguimento dos processos
administrativos mesmo com a adesão ao parcelamento.
2. Nulidade do Processo Administrativo – Violação ao Contraditório e Ampla
Defesa: O Município alegou que seus representantes jamais foram intimados da
decisão proferida pela 7a Turma da DRJ, o que configuraria violação ao Art. 23 do
Decreto no 70.235/72.
3. Mérito: O Recurso Voluntário reiterou as alegações já apresentadas na
Impugnação original, buscando que as contribuições cobradas fossem tidas como
indevidas, por não integrarem a base de cálculo do salário-contribuição, ou que
ao menos os valores relativos a auxílio-moradia, aluguéis de imóveis e
pagamentos do PETI fossem expurgados do lançamento.
Contudo, a turma julgadora verificou que o ponto central do julgamento girou em
torno da adesão do contribuinte ao parcelamento previsto na Lei no 12.810/2013 e seu impacto
no conhecimento do recurso.
O Relator abordou o argumento do recorrente sobre a liminar obtida em Mandado
de Segurança que afastava a aplicação da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 03/2013. No entanto,
ressaltou que o CARF não possui competência para julgar a legalidade ou inconstitucionalidade de
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.971 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.002740/2009-49
4
atos normativos em geral. Segundo o Relator, dispositivos legais gozam de presunção de
legalidade e constitucionalidade, sendo prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário seu julgamento
e eventual afastamento do ordenamento jurídico.
Adicionalmente, argumentou que a adesão ao parcelamento, de fato, implica
renúncia ao recurso administrativo, fundamentando-se no Art. 8o da Lei no 12.810/2013, que se
remete ao Art. 12 da Lei no 10.522/2002. Este último artigo estabelece que "o pedido de
parcelamento deferido constitui confissão de dívida". Para corroborar esse entendimento, foi
citado precedente do próprio CARF (Processo no 10140.723157/2011-27, de 25 de janeiro de
2016), que julgou um Recurso Voluntário como "não conhecido" devido à perda de objeto,
decorrente da renúncia tácita ao contencioso administrativo pela adesão a parcelamento similar.
Apesar de todas essas considerações que tenderiam a não conhecer o recurso, foi
proposta a conversão do julgamento em diligência, visando um "adequado juízo sobre o alcance
do parcelamento aderido". Os motivos para essa diligência foram:
1. Esclarecimento da Situação do Parcelamento: A unidade de origem (DRJ/REC)
precisa informar a situação atual e a abrangência do parcelamento ao qual o
Município aderiu, especificando quais débitos foram incluídos.
2. Análise do Mandado de Segurança: O próprio contribuinte deverá juntar aos
autos uma cópia integral do Mandado de Segurança mencionado, incluindo a
petição inicial, todas as decisões proferidas até então e o estágio atual do
processo judicial.
Após a coleta dessas informações, o resultado da diligência deverá ser comunicado
ao contribuinte, que terá um prazo de 30 dias para se manifestar, antes que o processo retorne ao
CARF para o prosseguimento do julgamento.
Informação no 710/2024 /Equipe de Órgãos Públicos (EOPP) (fl. 459)
Em resposta, a Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório 1
(Eqrat1)/DRF Maceió/AL, informou, em 27/12/2024, o que consta a seguir:
Em atenção ao Despacho às fls. 446, que se reporta a solicitação de
esclarecimentos da Resolução CARF no 2102-000.206 – 2a Seção/1a Câmara/2a
turma Ordinária (fls. 436 a 443), informamos:
1. O crédito tributário Auto de Infração 37.247.218-4 (período 01 a 12/2005) foi
incluído no Parcelamento da Lei 12.810/2013, solicitado em 29/08/2013
conforme Demonstrativo de Débitos Parcelados, fls. 447 a 451. No mesmo
Demonstrativo verifica-se a data da RESCISÃO do parcelamento em 29/06/2022.
2. Os créditos tributários excluídos do parcelamento da Lei 12.810/2013, bem
como novos créditos, foram objeto de Parcelamento Excepcional dos Municípios–
PEM, EC 113/2021, solicitado em 29/06/2022, conforme fls. 452 a 458, cujas
retenções das parcelas se encontram em situação regular.
Manifestação do sujeito passivo (fl.472)
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.971 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.002740/2009-49
5
Cientificado via DTE, por abertura de mensagem, em 14/02/2025, o CONTRIBUINTE
apresentou manifestação, como se segue (fl.472):
Em atenção ao despacho deste respeitável conselho, junta o Município a
integralidade do MS impetrado, que já conta com sentença transitada em julgado,
a qual assegurou o prosseguimento da instância administrativa até o fim, mesmo
após o parcelamento do débito (Anexo 1).
De resto, registra-que a informação fiscal não atendeu ao determinado pelo CARF.
O CARF indagou não do parcelamento do auto de infração lavrado e objeto da
impugnação e do recurso. Indagou a respeito da alegação do Municiípio de que os
próprios valores autuados já haviam sido incluídos em parcelamento sob a égide
da Lei 11.196/2005.
Deste modo, requer-se que seja requisitada nova informação fiscal, para que o
Conselho tenha sua diligência atendida e para que fique comprovado o que
sustenta o Município de João Pessoa: que os valores autuados já haviam sido
parcelados sob a égide da Lei 11.196/2005, de modo que há duplicidade na
cobrança e no pagamento.
Sendo a verdade material norteadora do processo administrativo fiscal e sendo
certo que juiz algum admitirá que o Município seja cobrado 2 vezes pelas mesmas
obrigações tributárias e que a persistência da cobrança dúplice acarretará a
despesa de honorários advocatícios da União em favor dos procuradores de João
Pessoa, além do trabalho de vários agentes públicos federais, também custeado
pelo Tesouro, requer-se seja acolhido o recurso do ente municipal.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, porém diante da confirmação de que o
RECORRENTE aderiu ao parcelamento integral do débito fiscal objeto do lançamento, configura-se
a renúncia tácita ao RECURSO na instância administrativa, o que impede o seu conhecimento.
Nestes termos, tem-se antecedente:
Número do processo: 10140.723157/2011-27
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.971 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.002740/2009-49
6
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Jan 25 00:00:00 UTC 2016
Data da publicação: Wed Mar 16 00:00:00 UTC 2016
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2008 a 31/12/2008 RECURSO VOLUNTÁRIO. PARCELAMENTO DO DÉBITO.
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. A adesão ao parcelamento
instituído pela MP no 589/2012, convertida na Lei no 12.810/2013, com a inclusão
dos Créditos Tributários objeto do vertente lançamento, implica a desistência da
impugnação ou do recurso interposto e, cumulativamente, renúncia a quaisquer
alegações de direito sobre as quais se fundamentam as referidas impugnações ou
recursos administrativos. Recurso Voluntário não conhecido, em razão da perda
do objeto, decorrente da renúncia tácita ao contencioso administrativo. Embargos
Acolhidos.
Número da decisão: 2401-003.993
Aparentemente a RECORRENTE demonstra não compreender o alcance da autuação
ora guerreada, aventando a hipótese de dupla cobrança, o que não procede, uma vez que o
lançamento objeto do presente RECURSO é o mesmo abrangido pelo parcelamento aderido.
Recurso Voluntário não conhecido, em razão da perda do objeto, decorrente da
renúncia tácita ao contencioso administrativo. Art.2o da Portaria Conjunta PGFN / RFB No 3/2013 e
Art. 8a da Lei 12.810/2013 c/c Art.12 da Lei no 10.522/2002:
PORTARIA CONJUNTA PGFN / RFB No 3, DE 24 DE MAIO DE 2013
CAPÍTULO II DOS DÉBITOS OBJETO DE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL
Art. 2o A inclusão no parcelamento de débitos objeto de discussão administrativa
implica desistência da impugnação ou do recurso interposto e, cumulativamente,
renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentam as
referidas impugnações ou recursos administrativos.
Parágrafo único. Os depósitos administrativos existentes, vinculados aos débitos a
serem parcelados nos termos desta Portaria, serão automaticamente
transformados em pagamento definitivo em favor da União.
Art. 3o Os débitos objeto de discussão judicial somente poderão integrar o
parcelamento de que trata esta Portaria se o sujeito passivo desistir
expressamente, de forma irretratável e irrevogável, total ou parcialmente, até a
data do pedido, dos embargos à execução, de incidente processual na execução,
da ação judicial proposta ou de recurso judicial e, cumulativamente, renunciar a
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentam os referidos
processos e ações judiciais.(..)
LEI No 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.971 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.002740/2009-49
7
Art. 1o Os débitos com a Fazenda Nacional de responsabilidade dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas,
relativos às contribuições sociais de que tratam as alíneas a e c do parágrafo único
do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e às respectivas obrigações
acessórias, provenientes de competências vencidas até 28 de fevereiro de 2013,
inclusive décimo terceiro salário, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida
ativa da União, ainda que em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham
sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado, serão
consolidados e pagos em 240 (duzentas e quarenta) parcelas a serem retidas no
respectivo Fundo de Participação dos Estados - FPE e Fundo de Participação dos
Municípios - FPM e repassadas à União, ou em prestações equivalentes a 1% (um
por cento) da média mensal da receita corrente líquida do Estado, do Distrito
Federal ou do Município, o que for de menor prestação.(..)
Art. 8o Ao parcelamento de que trata o art. 1o desta Lei aplica-se, no que couber,
o disposto nos arts. 12, 13 e 14-B da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
Art. 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito das respectivas
competências, editarão os atos necessários à execução do parcelamento de que
trata o art. 1o desta Lei.
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
Art. 12. O pedido de parcelamento deferido constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, podendo a
exatidão dos valores parcelados ser objeto de verificação. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009)
Conclusão
Diante do exposto, nego conhecimento ao RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO por
perda do objeto. É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 900
DF CARF MF
Original